Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725322-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO D E S P A C H O Faculto à apelante se manifestar acerca do conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator